Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704014-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Indústria Química Anastácio S/A Agravado: Talimpo Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Indústria Química Anastácio S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo no 0701636-37.2018.8.07.0008, assim redigida: “Acolho parcialmente os embargos de declaração, para indeferir a penhora sobre percentual de faturamento, porquanto desconhecida a localização da empresa devedora, o que também inviabiliza a nomeação de administrador para cumprir o seu papel, nos termos do que estabelecido no §2o do art. 866 do CPC. Indefiro o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes diretamente pelo Juízo, já que o disposto no art. 782, §3o, do CPC encerra faculdade jurisdicional e a força de trabalho deste juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Mantenho os demais termos da decisão de id 108740202 tal como proferida. Expeça-se certidão de inteiro teor, na forma do art. 517 do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao arquivo provisório até 17/12/2024. Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 32576418), em síntese, que deve ser admitida e promovida a intimação dos sócios da pessoa jurídica devedora, ora recorrida, para que indiquem bens pertencentes à devedora e cooperem com a satisfação do crédito atribuído à credora, ora recorrente. Acrescenta que a aludida intimação também tem como finalidade possibilitar a penhora de percentual do valor do faturamento da pessoa jurídica devedora. Também afirma que as medidas empregadas na busca por bens que compõem o patrimônio da recorrida foram infrutíferas, devendo ser expedida ordem judicial para a inclusão do nome da devedora no Serasajud. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada: a) a intimação dos sócios da pessoa jurídica recorrida, com a determinação de indicação do endereço da sede do estabelecimento empresarial e de bens pertencentes à devedora e passíveis de penhora; e b) a inscrição do nome da recorrida no Serasajud. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 32576419 e Id. 32576420). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da possibilidade de emissão de ordem direcionada aos sócios da pessoa jurídica devedora para o oferecimento de bens à penhora e de inclusão do nome da devedora no Serasajud. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, prevê que é incumbência da credora a indicação dos bens suscetíveis de penhora. Ao contrário do que alega a agravante não é possível transferir à própria devedora, nem aos seus sócios, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus imputado à credora pelas normas que regem a matéria. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, publicado no DJE: 09/10/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, publicado no DJE: 07/05/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prefigurada no art. 242, § 1o, do CPC diz respeito apenas ao ato citatório, cuja prática já foi superada, tendo em vista o atual momento do curso do processo, que está na quinta fase do procedimento comum, ou seja, no momento de cumprimento da sentença. Ademais, a intimação do representante legal, ou seja, do procurador da devedora, não se confunde com a intimação pessoal dos sócios, que não figuram na posição de devedores e não podem ter as respectivas esferas patrimoniais atingidas, ressalvada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Em relação à possibilidade de penhora do faturamento da entidade, o art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pelo empresário devedor. Convém ressaltar o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema observe-se a seguinte ementa de julgado promanado da Colenda Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que a credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial. Por essa razão revela-se inviável a determinação da pretendida penhora de percentual de faturamento, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores. Em relação à possibilidade de inclusão do nome da devedora no Serasajud, o art. 782, § 3o, do CPC, enuncia que o Magistrado pode determinar a referida inclusão em cadastro de proteção ao crédito como uma espécie de medida coercitiva, orientada no sentido de incentivar a devedora a adimplir a obrigação devida. Em que pese o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revelar, a princípio, uma faculdade conferida ao Magistrado, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Além disso é dever do Magistrado que preside a relação jurídica processual zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A respeito da matéria examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019)” (Ressalvam-se os grifos) A possibilidade de emissão de ordem judicial para a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes revela-se útil para tutelar o interesse da recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Diante desse contexto o requisito da probabilidade de provimento do recurso está satisfeito, em relação ao aludido ponto. Ademais, o requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está também satisfeito, uma vez que o arquivamento dos autos poderá dar início à fluência do prazo da prescrição intercorrente, situação que tem o potencial de obstar futuramente a satisfação do crédito. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao Juízo singular que proceda à inclusão do nome da devedora, ora recorrida, no Serasajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator